Tribunal: TJBA
Processo: 8008426-23.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8008426-23.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: EDUARDO BRITO DUARTE Advogado(s): FRANCISCO SANTIAGO PINHEIRO DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA MINORANTE NO PATAMAR DE 1/3. TEMA 1139 - STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Eduardo Brito Duarte em face de sentença que o condenou pela prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), fixando pena de 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 556 dias-multa. Sem impugnar o mérito da condenação, a defesa requer a revisão da dosimetria e o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), com consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o réu, primário e portador de bons antecedentes, faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e, em caso positivo, qual o patamar de redução aplicável diante da expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O réu preenche os requisitos subjetivos para a aplicação do tráfico privilegiado — primariedade e bons antecedentes —, razão pela qual faz jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.139, sendo indevido o afastamento do benefício com base exclusivamente na quantidade de droga apreendida, eis que valorada na primeira fase para aumentar a pena-base. 4. Contudo, as circunstâncias concretas do flagrante — apreensão de aproximadamente 6.094g de maconha e 2.306g de cocaína, além de comprimidos sintéticos, duas balanças de precisão, uma máquina de cartão e três aparelhos celulares — revelam conduta mais gravosa, justificando a aplicação da minorante no patamar intermediário de 1/3 (um terço), e não no máximo legal. 5. Aplicada a redução de 1/3 sobre a pena provisória de 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, a pena definitiva resta fixada em 03 anos, 08 meses e 13 dias de reclusão, impondo-se a alteração do regime inicial para o aberto, e substituir a pena corporal por restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo a quo. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido para aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 no patamar de 1/3, fixando a pena definitiva em 03 anos, 08 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 370 dias-multa, mantida a sentença nos demais termos. Tese: "1. A quantidade de drogas apreendidas, por si só, não é fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, desde que presentes os demais requisitos subjetivos exigidos pelo § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.139 do STJ. 2. A expressiva quantidade e a variedade de entorpecentes, aliadas à presença de instrumentos típicos da mercancia, são circunstâncias aptas a modular o patamar da minorante do tráfico privilegiado, justificando sua aplicação no patamar intermediário de 1/3." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, § 4º, e art. 42; Código Penal, art. 33, § 2º, alínea "b", e art. 65, II, "d". JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, Tema Repetitivo nº 1.139. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 8008426-23.2025.8.05.0146, provenientes da Comarca de Juazeiro/BA, sendo Apelante EDUARDO BRITO DUARTE, e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso nos termos do voto do relator. E assim o fazem com base nas razões a seguir aduzidas.